Tribunal: TJPA
Processo: 0001495-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001495-63.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUANA FERNANDA PRATA DIAS DE LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
UNILATERAL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. TEORIA DA APARÊNCIA.
BOA-FÉ
DO CONSUMIDOR
. RESTABELECIMENTO CONTRATO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pagamento de mensalidade que foi direcionando a conta de terceiros mediante fraude.

Não há demonstração de que a fraude decorreu da conduta da autora.

Operadora de plano de saúde que não pode se eximir da responsabilidade pelo evento. Abusividade do cancelamento.

Danos morais devidos, porém reduzidos.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001495-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3259418

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 3259418 que proveu Apelação
interposta pelo ora garante para

minorar o quantum fixado pelo magistrado a quo a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo IGPM/FGV, nos termos da Súmula 362/STJ, mais juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso de acordo com a fundamentação acima lançada.

A agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 3366765) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que demonstrou e comprovou que não fora cometido qualquer ato ilícito na conduta adotada pela Operadora de Plano de Saúde, tendo em vista que agiu conforme o que dispõe a legislação e a jurisprudência nacional acerca do assunto, sendo, portanto, totalmente legal a rescisão contratual em razão de inadimplência.

Requer a reforma da monocrática objurgada e o consequente provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 3516515) a parte interessada afirma que a Agravante não observou de maneira estrita as disposições da Lei 9.656/98, haja vista que, diante da determinação do seu art. 13, parágrafo único, inc. II, só poderia haver rescisão contratual unilateral se a Agravada estivesse inadimplente a mais de 60 dias, sendo necessário para isto, a sua notificação até o 50º (quinquagésimo) dia de atraso.

Afirma que pelo histórico de pagamento onde consta como quitada a mensalidade do mês de agosto de 2014, constando, inclusive, a data do recebimento do valor, isto é, 07 de agosto de 2014, havendo atraso de, tão somente, 2 dias.

Por estas razões, pugna que seja mantida a decisão proferida pelo respeitável juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA e confirmado por mim, ratificando todos os termos nela esboçados, a fim de que a parte Agravada seja ressarcida pelos danos morais que teve de experimentar, diante dos erros cometidos pela Agravante na prestação de seus serviços e no cumprimento de seus deveres contratuais e legais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Prima facie
, registra-se que a relação jurídica entabulada entre as partes caracteriza-se como consumerista, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, dispõe o verbete nº 469 do STJ:

Sum. 469, STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de Saúde.

O agravante defende a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da autora superior a 60 (sessenta) dias. Aduz, ainda, que a consumidora foi devidamente notificada para efetuar o pagamento, mas, diante da mora superior a 60 (sessenta) dias, teve seu plano de saúde cancelado.

A autora consumidora sustenta que a mensalidade que deu causa à rescisão contratual, qual seja de agosto de 2014, foi devidamente paga dentro da data de vencimento, motivo pelo qual entende que o cancelamento do plano foi ilícito e abusivo.

A autora juntou os boletos e os respectivos comprovantes de pagamento referente aos meses de agosto a outubro de 2014 (Num. 2316432 - Pág. 21/23).

Em sua peça de defesa a ora recorrente alegou
in verbis
:

“Logo, todo o exposto acima, leva a crer na hipótese da Autora ter sido vítima de um grupo de hackers que estavam falsificando algumas mensalidade da Unimed Belém, e quando os valores eram pagos pelos clientes, ao invés deste ir para a conta da Unimed, recaiam em contas de terceiros.

Este é um crime que está a cada dia mais comum e vem acontecendo em alguns casos da Cooperativa Unimed, inclusive sendo parte de um inquérito policial que está buscando maiores informações sobre o ocorrido” (Num. 2316434 - Pág. 12).

Depreende-se do documento enviado pela prestadora de serviços UNIMED à Delegacia de Polícia (Num. 2316435 - Pág. 30) que a suposta fraude ocorria “na impressão de boletos pela internet da Unimed, onde o pagamento dos boletos recai em contas de terceiros”.

Acerca da referida fraude foi aberto inquérito policial (Num. 2316436 - Pág. 5), entretanto não há nos autos a conclusão do mesmo.

Não há controvérsia sobre o fato de a autora ter efetuado o pagamento da mensalidade de agosto de 2014, pois o comprovante foi juntado aos autos e não foi impugnado pelo réu, ora agravante (Num. 231643 - Pág. 21/23).

O que se verifica é que o dinheiro proveniente do pagamento aqui discutido, ao invés de ser direcionado ao Banco do Brasil, que era o banco responsável pelo recebimento dos pagamentos da Unimed Belém, foi para outra conta, do Banco Santander, por conta de fraude na emissão do boleto, conforme narrado pelo próprio recorrente (Num. 2316434 - Pág. 11).

Referida conclusão se deu através da análise da linha digitável, também conhecido como código de barras, onde consta o Código 033, da Instituição Santander (Num. 2316434 - Pág. 11).

Ademais, a própria recorrente afirma que este tipo de fraude estava ficando cada vez mais frequente e que a Cooperativa Unimed Belém vinha sendo alvo desta fraude.

Portanto, não há elementos nos autos que configure que a fraude na emissão de boleto deva ser atribuída à autora ou que o desvio decorreu de culpa da autora/consumidora.

O boleto fraudulento tem a aparência de boleto verdadeiro, apresentando todos os dados corretos da dependente da apelada, timbre da cooperativa médica, dados do contrato e data de vencimento. A formatação apresentada é quase idêntica à original, exceto, como observado pelo apelante, pela numeração do código de barras, cuja linha digitável é relativa a uma conta do Santander e não Banco do Brasil.

Assim, tal fato autoriza a aplicação, no caso concreto, da teoria da aparência, eis que inviável exigir que a autora soubesse que o destinatário do pagamento não seria a Unimed e sim terceiro fraudador, apenas com base no número do código de barras.

Deste modo, a falha apresentada não é grosseira e não tem o condão de elidir a responsabilidade dos fornecedores de serviço, mormente se considerarmos a hipossuficiência do consumidor e a gravidade da disponibilização de seus dados a agentes fraudadores.

Portanto, considerando que houve falha de segurança para emissão de boletos, não há o que se falar em legalidade da rescisão unilateral do contrato, pois como dito, aplicando-se a teoria da aparência, a autora encontrava-se adimplente, tanto que continuou efetuando os pagamentos dos meses subsequentes.

Frisa-se que mesmo após o cancelamento do plano de saúde unilateralmente pela apelante, ora agravante, a autora realizou o pagamento das prestação relativas aos meses subsequentes, tendo a empresa ré recebido e aceitado os referidos pagamentos, consoante verifico pela ficha financeira colacionada pela mesma (Num. 2316435 - Pág. 28).

Assim sendo, não assiste razão ao agravante, pois não pode simplesmente alegar a ocorrência de fraude e desamparar o consumidor, mais ainda em se tratando de contrato de assistência à saúde.

O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade “in re ipsa”. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada.

Importante salientar, que os critérios para a fixação do valor indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica este ao arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, prudência e razoabilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, mas que por outro lado, não venha constituir causa de enriquecimento indevido do ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Seguindo essa linha de raciocínio, e considerando os princípios que norteiam o arbitramento da indenização por danos morais e a situação vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se adequa aos limites preceituados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, suficiente para reparar o dano imaterial experimentado pela autora da ação e, igualmente, reprovar a conduta irregular atribuível à ré.

Confira-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. MÁ-FÉ. OPERADORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A agravante não demonstrou de forma direta, clara e particularizada como o acórdão de origem violou cada um dos dispositivos de lei federal trazidos como malferidos, incidindo o óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Para afastar as conclusões do Tribunal local acerca da ilegalidade da rescisão contratual de forma unilateral do plano de saúde com a parte agravada, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1496290 MG 2019/0131416-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ? CANCELAMENTO ? ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE ? NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CONSULTA MÉDICA ? PEDIDO DE REEMBOLSO DE MENSALIDADE PAGA. REATIVAÇÃO DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E SEUS PREPOSTOS OU REPRESENTANTES AUTÔNOMOS. RECURSO DE AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA RAIMUNDA CARVALHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, são aferidas em abstrato, à luz da teoria da asserção, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3. Narrou a autora que celebrou, em novembro de 2016, contrato de plano coletivo de assistência à saúde, cuja operadora era a requerida. Disse ainda que em agosto de 2017 necessitou realizar exames médicos urgentes, ocasião em que descobriu que aquele plano estava cancelado desde junho de 2017, o que a obrigou a arcar com o pagamento dos exames no valor de R$ 229,00. Instruiu a inicial com documentos pessoais, a carterinha do plano, boletos das mensalidades, ?condições gerais? e nota fiscal. Diante do cancelamento imotivado do plano e pela sua pontualidade no pagamento de todas as mensalidades, ajuizou esta ação em que pede o restabelecimento do plano originalmente contratado, o reembolso do valor dos exames feitos, a devolução das mensalidades de julho e agosto de 2017, período em que ficou sem a cobertura assistencial (R$ 3.645,50), assim como indenização por danos morais. 4. Em sua defesa, a requerida agita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, afirma que procedeu ao cancelamento do contrato por identificá-lo como fraudulento. Afirmou que a contratação teria sido feita pela consumidora, por intermédio de um corretor que, com base em documentos ?incorretos? vendeu-lhe plano de saúde na modalidade empresarial, indevidamente. 5. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré apenas ao reembolso das mensalidades pagas quando o serviço já estava cancelado (meses de julho e agosto de 2017), no valor de R$ 3.645,50 e indeferiu os demais pleitos. 6. Merece reforma a sentença. Restou incontroverso nos autos a contratação realizada, como comprova a carteirinha do plano juntada no ID 4345571 - Pág. 6 e a própria narrativa da autora no sentido de que chegou a utilizar o serviço normalmente para a realização de exames laboratoriais (ID 4345571 - Pág. 3 e 5), antes de seu cancelamento. 7. Não pode prosperar a justificativa da ré para eximi-la de responsabilização no caso concreto, o fato da existência de fraude na celebração do contrato da autora. Ora, nos termos do art. 34 do Código Consumerista o fornecedor de serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, de modo que, se fraude houve, a requerida é solidariamente responsável por ela, na medida em que o modelo de negócio por ela adotado implica riscos, dentre eles o de se responsabilizar pela conduta de seus prepostos, ainda que estes hajam em desacordo com a lei. 8. Se a consumidora recebeu carteirinha da Amil, com sua identificação, nome do plano contratado, tipo de contratação, número do beneficiário, dentre outras informações, e ainda, se a beneficiária foi capaz de utilizar o serviço adequadamente por certo intervalo de tempo, é inafastável a conclusão de que a intermediação ocorreu. E se fraude ocorreu nessa intermediação também inafastável a conclusão de que por ela responde a requerida. Não pode simplesmente alegar a ocorrência de fraude e desamparar o consumidor, mais ainda em se tratando de contrato de assistência à saúde que beneficia idoso, que tem a vulnerabilidade agravada. 9. Por tais razões, não é correto isentar a requerida de responsabilidade. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade ?in re ipsa?. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, notadamente em se tratando de paciente idosa. 10. Nesse sentir, sopesando os transtornos havidos e a capacidade econômica da ré, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. 11. Nesse cenário, é medida de justiça a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. 9. RECURSO DE AMIL ? ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO E RECURSO DE MARIA RAIMUNDA CARVALHO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar em parte a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em incluir a autora em plano coletivo por adesão equivalente ao originariamente contratado e compatível com seu perfil socioeconômico e com mensalidade equivalente ao valor anteriormente cobrado, assim como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula nº 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos do julgado. 10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.(TJ-DF 07497069520178070016 DF 0749706-95.2017.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID

3259418.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/12/2021